Tribunal: TJES
Processo: 5004226-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004226-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EVAIR BORGES MARTINS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5004226-19.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: EVAIR BORGES MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

D E S P A C H O

Inclua-se na próxima pauta disponível.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 10317306).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença vergastada, deve ser reformada, apenas e tão só, no que tange ao valor do
quantum
indenizatório a título de dano moral, de modo que assiste parcial razão ao Recorrente.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, contra a r. sentença que julgou procedente, em parte, o pedido autoral nos seguintes termos:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTE
opedido inicial para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
”
.

Irresignada, sustenta a inexistência de danos morais. Alternativamente pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de dano extrapatrimonial.

Pois bem.

Sabe-se que o dano extrapatrimonial
não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Ademais,
a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, aduz que
"são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação"
.

No caso
sub judice
, vê-se o julgador primitivo acertou ao identificar que
“
para além do atraso, foi invocada situação que, a meu entender, é capaz de ocasionar o dano moral à parte requerente:
além da alteração do contrato de transporte aéreo, o autor foi realocado em voo para o dia seguinte ao inicialmente aprazado, permanecendo mais de 20h aguardando o embarque no novo voo.
”
.

Não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação ao dano moral, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro, razão pela qual, diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Logo, entendo que a fixação em R$ 10.000,00 deve ser diminuída para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, quantia esta mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, além de mostrar-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
dos recursos inominados
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente r. sentença guerreada, apenas para
diminuir o
quantum
indenizatório a título de dano imaterial, reduzindo-o ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), importância que deverá ser corrigida e acrescida de juros de mora a partir deste julgamento
, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)